Tribunal: TJBA
Processo: 8002611-41.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002611-41.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCIONE FRANCISCO DOS ANJOS Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE, INJÚRIA RACIAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE, EXCLUSÃO DE AGRAVANTE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu às penas de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção e 85 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 129, § 1º, II, e art. 2º - A da Lei n.º 7.716/89, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A insurgência recursal requereu: (i) desclassificação do crime de lesão corporal grave para a contravenção penal de vias de fato; (ii) absolvição por ausência de materialidade no crime de injúria racial; (iii) reconhecimento da atipicidade da conduta de posse de arma; (iv) exclusão de valoração negativa de circunstâncias judiciais e da agravante genérica de traição; e (v) redimensionamento das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial afasta a tipicidade do crime de lesão corporal grave; (ii) saber se há ausência de materialidade quanto à injúria racial prevista no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989; (iii) saber se a posse irregular de arma de fogo, sem demonstração da potencialidade lesiva, configura crime; (iv) saber se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, da conduta social e das consequências do crime, bem como a agravante de traição; (v) saber se a pena deve ser redimensionada diante do reconhecimento parcial dos pedidos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal grave, desde que outras provas atestem a gravidade das lesões, como se deu no caso concreto. Há prova suficiente da prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, sendo inaplicável a tese de ausência de materialidade. O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 não exige demonstração da potencialidade lesiva da arma. Afastada a valoração negativa da personalidade, mantidas as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e decotada a agravante genérica da traição. Pena redimensionada para 6 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano de detenção, além de 74 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8002611-41.2024.8.05.0191, oriunda da 1ª Vara do Criminal da Comarca de Paulo Afonso (BA), tendo como Apelante MARCIONE FRANCISCO DOS ANJOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA Os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acordam, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, de acordo com o voto proferido pela Desembargadora Relatora: Salvador, .